Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706835-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: SAKER ABDULHAK D E S P A C H O Intime-se a agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para que se manifeste sobre possível não conhecimento de seu recurso, por supressão de instância e ausência de regularidade formal (ofensa ao princípio da dialeticidade). Brasília, DF, em 25 de março de 2020 16:22:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator